Tribunal: STF
Processo: AI 762382
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Efetivação de substitutos de serventias judiciais e extrajudiciais declaradas inconstitucionais com eficácia ex tunc pelo STF. ADI 363/SC e ADI 1573/SC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.